Tribunal: TJDFT
Processo: 0731099-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ROUBO QUALIFICADO. LEGALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso temporariamente por decisão judicial nos autos de inquérito policial que apura roubo qualificado, com emprego de arma de fogo, restrição da liberdade da vítima e subtração de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão temporária decretada com base em elementos extraídos do inquérito policial, à luz dos requisitos previstos na Lei no 7.960/89.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão temporária foi decretada com base em representação da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, visando à realização de diligências imprescindíveis à investigação.
2. A medida cautelar está fundamentada em dados concretos, como registros de ligações telefônicas, geolocalização e apreensão de objetos subtraídos, que vinculam o paciente à ação criminosa.
3. A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois novos elementos investigativos justificaram a decretação da prisão.
4. A prisão temporária visa garantir a eficácia das diligências investigativas, como reconhecimento pessoal, localização de objetos e identificação de coautores, não se exigindo os mesmos requisitos da prisão preventiva.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, a necessidade da segregação cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento: A prisão temporária é legítima quando fundada em elementos concretos que indiquem autoria e participação em crime grave, sendo imprescindível para a investigação policial, conforme os requisitos do art. 1o da Lei no 7.960/89.